Tribunal: TJMT
Processo: 1009245-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009245-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENATO RUCKER - CPF: 167.499.289-00 (VÍTIMA), CLAUDENIR LEMES MENDONZA - CPF: 704.721.991-96 (PACIENTE), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SARAIVA GUEDES - CPF: 047.772.241-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA – 1.
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÃO SUPERADA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
– INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA
INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA PELO PACIENTE CONSUBSTANCIADOS NO
MODUS
OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO
SUPOSTAMENTE
EMPREGADO POR ELE E SEU
S
COMPARSA
S
– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO
FUNDAMENTADA –

4
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIENTES – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

3
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente afigura-se escorreita, porquanto restou demonstrada nestes autos, a necessidade da medida extremada diante da gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que, em tese, ele teria
recebido quantia expressiva em pagamento para auxiliar seus

dois
comparsa
s
a assaltar um
caminhão
, mediante emprego de arma de fogo
e disparos
durante a ação, revelando, destarte, a existência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade mais gravosa preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

4
. É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois a gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado pelo paciente, em tese, revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória do paciente não seria capaz de garantir a ordem pública.

5.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado
Jadeir

Cangussu
Nogueira
em favor de
Claudenir
Lemes Mendonza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Si
n
o
p
/MT
.

Colhe-se destes autos que

o
paciente foi pres
o
em flagrante no dia
7
de
maio
d
e 2021
,
em razão da suposta prática do
s
crime
s de associação criminosa, receptação e
tenta
tiva
de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo
(
art
s
.
288, 180 e
157, §2º, II e §2-A, I, c/c art.
14
,
II, do Código Penal
),

cuja custódia foi convertida em preventiva, por força d
e
decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.

1009512-30.2021.8.11.0015
.

Sustenta,
o
impetrante
,
a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pois ele não praticou o delito e
inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que estavam em companhia do Paciente, com a conduta do Acusado
.

Alega,
ademais
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
,
uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Assevera,
além disso,
que
o
paciente ostenta predicados pessoais favoráveis,
na medida em que é primário, tem residência fixa e juntou declaração contendo uma proposta de emprego que lhe foi ofertada, razão pela qual entende
suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
88851973
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o
s
expediente
s
que se
encontram
no
s

ID
s

89201969 e 89201970
, no qual fez um resumo d
a tramitação do feito originário e encaminhou cópia integral dos autos
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
91217981
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
o argumento, segundo o qual, na espécie, se faz imperioso
o relaxamento da custódia provisória do paciente, uma vez que o
a
uto de
p
risão em
f
lagrante é nulo, na medida em que
não foi comprovado o nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que estavam em companhia do paciente e ele
,
tem-se que a tese
não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

(HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

Ademais disso, não obstante o impetrante sustente
a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente,
vê-se
que
essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e o
modus operandi
gravoso que o delito, em tese, foi praticado.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
De início, constato que os requisitos formais expressos nos artigos 304

e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal vigente foram

atendidos. Outrossim, o autuado se encontrava em situação de flagrância, nos termos do artigo

302, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, pois foi preso pela polícia militar em

07/05/2021, logo após supostamente tentar roubar a vítima, com uma arma de fogo, a qual é

furtada e aparelho bloqueador de sinal telemático e telefônico.

Em sendo assim, homologo a prisão
flagrancial
, por se encontrar nos
termos legais.

O autuado
Claudenir
Lemes Mendonza encontra-se na hipótese

autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP, haja

vista que um dos delitos pelo qual foi preso, o delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e

§2-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 14, II, do CP) possui pena máxima superior a 04 anos

de reclusão.

Ademais, em análise ao feito, verifica-se presente a prova da

materialidade e da autoria delitiva, diante do Boletim de Ocorrência, das declarações da vítima e

dos depoimentos das testemunhas,
bem como porque o autuado foi preso logo após a tentativa

da prática do delito, em via pública, junto aos dois outros supostos envolvidos, com uma arma de

fogo e um aparelho bloqueador de sinais.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão

cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a garantia da ordem

pública, diante da gravidade do delito de roubo apurado nos autos e o modus operandi

desempenhado na tentativa de execução do crime (em concurso de agentes e com a utilização

de arma de fogo), pois, supostamente agiu em
conluiu
com Alan e Eder, para praticar a tentativa

do delito de roubo majorado, sendo que foi quem deu carona para os dois, sabendo que estavam

armados, mediante a promessa de pagamento de quantia significativa.

Nesse sentido é o entendimento pretoriano:

[...]

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é

medida de exceção, fazendo-se necessária em casos extremos, como o dos autos, onde

emergem fundados indícios de autoria do autuado, diante das declarações das testemunhas

policiais e, mormente, das palavras do próprio autuado
Claudenir
na Delegacia de Polícia, o qual

relatou que deu carona para os autuados Eder e Alan, mediante a promessa de pagamento do

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os deixou na estrada e que sabiam que estavam armados

e se deslocou para um posto, sendo que ao visualizar a suposta vítima chegando ao posto e

narrando o ocorrido, sabia que seriam Alan e Eder quem teriam praticado o crime, pois tinha os

deixado na estrada e estavam armados, então saiu para busca-los. Contou, ainda, que Alan e

Eder lhe confirmaram que teriam tentando roubar o motorista do caminhão, porém como ele não

parou, dispararam contra a vítima.

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos da prova da

materialidade
e
i
ndícios
suficientes de autoria pelos elementos de informação coligidos na

Delegacia de Polícia, bem como pelos fundamentos supracitados fica demonstrado o perigo

gerado pelo estado de liberdade do autuado.

Vale ressaltar que as medidas cautelares diversas da prisão por si sós,

demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera

perigo concreto à sociedade, conforme acima demonstrado, não possuindo ele condições de

aguardar o trâmite processual em liberdade.

Posto isso, e pelos fundamentos acima, converto a prisão
flagrancial

de CLAUDENIR LEMES MENDONZA em preventiva
. [...]
(ID
88724990
, p.
1/6
).
Negritamos

Infere-se
, pois, da análise do decreto judicial acima parcialmente transcrito, que existem os elementos justificadores da custódia cautelar do paciente, qual seja: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta que envolve o delito em apreciação, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado por ele e seu
s
comparsa
s
, restando preenchido, portanto, um dos requisitos autorizadores para a prolação do referido ato constritivo.

Isso, porque ficou
demonstrado nos
autos
que o paciente teria, em tese,
recebido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
dar carona aos seus comparsas Alan e Eder, que supostamente estavam armados e
iriam

assaltar
um caminhão
.

Consta, ainda, do caderno investigativo, que o paciente
, supostamente,
levou seus comparsas até a estrada e
ficou
aguardando a dupla em um posto de gasolina
, retornando
para busca-los após a vítima chegar ao local
pedindo socorro
e narra
ndo
que havia sido baleada na estrada
, quando, então,
o trio foi cercado e preso, ocasião em que foram encontrados
no interior do veículo uma pistola Taurus e um bloqueador
de
sinal de
aparelho
rastreador,
razão pela qual resta nítida a periculosidade do caso, circunstância, essa, suficiente para embasar a prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública, principalmente porque, como se sabe, o crime de roubo é extremamente grave, e provoca pânico e temeridade social, circunstâncias que constituem elemento objetivo identificador do
periculum
libertatis
, restando patente, pois, a necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o juízo de primeira instância, eis que em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração +
repercussão social
[...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação dos motivos do convencimento do juízo quanto à decretação da custódia cautelar do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade, porque o contexto autoriza a sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a novel redação dos
arts
. 310 e 313, I, do referido diploma legal.

Por outro viés, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, dispôs de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente mostrar-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que no caso em tela, é a gravidade no modo de agir do paciente, algo que torna nítida e evidente sua periculosidade, proporcionando, portanto, riscos à ordem pública.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA DE MORTE. REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que responde a outras duas ações penais pela prática de crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4.
A prática do delito de roubo impróprio com ameaça de morte à vítima demonstra a periculosidade do agente e evidencia a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 136.467/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente preso em flagrante, no dia 29/01/2020, e denunciado por violação ao art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, e ao art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, pois teria subtraído, com identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade, um veículo avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), além de uma bolsa contendo documentos e cartões e um aparelho celular, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), das Vítimas. 2.
A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. Com efeito, o Juízo processante evidenciou a periculosidade do Réu, que praticou roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das Vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema. 3. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agente "para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874
AgR
, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017,
DJe
26/10/2017
).
4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a periculosidade do Réu, evidenciada pela gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ, HC 604.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Destacamos

Por sua vez, no tocante ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AFRONTA AO ART. 8º-A, § 1º, DA RECOMENDAÇÃO N. 68/2020/CNJ - INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – MODUS OPERANDI
- AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A hipótese tratada no art. 8-A, § 1º, II, da Resolução n. 68/2020, diz respeito aos requerimentos de prisão processual no curso da investigação ou da instrução criminal, e não para a conversão do flagrante em preventiva, a qual continua sendo orientada, neste momento de pandemia, pelo art. 8, I, da Resolução n. 62/2020, com contraditório diferido. As determinações constantes no art. 8º-A, § 1º, da Recomendação n. 68/2020 do CNJ, são despidas de imperatividade, figurando como diretrizes de atuação judicial, incapazes, por si só, de ensejar a ilegalidade da custódia cautelar do paciente.” HC 1015812-87.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Publicado no DJE 09/09/2020).
No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.
(TJMT, N.U 1021597-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).

Destacamos

I
mpõe-se ressaltar
, outrossim,
que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP; tampouco a concessão de liberdade provisória (art. 310, do CPP), mormente porque, consoante registrado anteriormente, a necessidade da manutenção da restrição provisória de sua liberdade ficou demonstrada, devendo, o princípio da presunção da inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente os pedidos aviados em favor de
Claudenir
Lemes Mendonza
, e via de consequência,
d
enego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021